Tribunal: TJMT
Processo: 0015339-89.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015339-89.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA - CPF: 063.671.401-23 (APELANTE), MYLENA HELENA PAVANI - CPF: 060.569.811-26 (VÍTIMA), EDSON DA COSTA ANUNCIACAO - CPF: 048.450.141-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME
DE ROUBO MAJORADO
– RECURSO DA DEFESA –
REQUERIDO O DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA
J
,
DO CP
–
PROCEDÊNCIA – NÃO EVIDENCIADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O CRIME E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO EFETIVADO
– PENA FINAL REAJUSTADA
– APELO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de roubo majorado com o reconhecimento da agravante de calamidade pública (art. 61, II, "j", do CP), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante genérica da calamidade pública foi corretamente aplicada
.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da agravante de calamidade pública exige demonstração concreta de que o agente se valeu do contexto excepcional para a prática delitiva, o que não ocorreu na hipótese. A simples coexistência do crime
com o estado de calamidade pública não é suficiente para a caracterização da agravante, devendo a pena ser redimensionada.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A incidência da agravante de calamidade pública, prevista no art. 61, II, 'j', do CP, exige demonstração de que o agente utilizou o contexto excepcional para facilitar ou agravar a prática do delito."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 61, II, "j", e 157, §2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 657.673/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 08/06/2021; TJMT, N.U 1008287-31.2020.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 21/07/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por

LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA
contra a
r.
se
ntença

proferida pelo
d.
J
uízo
da

5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
n
a ação penal n.º

0015339-89.2020.8.11.0042
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto
no
art.
157, §2º, incs. II e VII, do Código Penal
,
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis no
ID
248649746
,
o recorrente
almeja
unicamente a

exclusão da agravante da calamidade pública
, por entender
ausente
o nexo causal entre a conduta delitiva e a
situação de pandemia da COVID-19
.

Em
c
ontrarrazões vistas
n
o ID

248648801
, o Ministério Público requer seja provido o apelo da Defesa.

Instada a se manifestar, a i. P
rocuradoria-Geral de Justiça

opin
a

no parecer de ID

258766650
pelo
conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

À
douta R
evisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, r
econheço que o recurso em apreço é
tempes
tivo

(ID
248649738
)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utili
zada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo
manejado pela i. Defesa
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

De acordo com a denúncia,
no dia 02 de junho de 2020, por volta das 23h50min, na via pública do bairro
Araés
, em Cuiabá/MT,
LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA
,
em concurso de pessoas
com terceiro não identificado,
e mediante ameaça exercida com o emprego de arma branca, consistente numa faca
, subtraiu para si 01 (um) celular Motorola Moto G-7; 01 (um) cartão do banco Bradesco; 01 (uma) mochila preta com materiais escolares e 01 (um) cartão de identificação da faculdade de propriedade da vítima
Mylena
Helena
Pavani
;

além de
02 (dois) celulares Samsung J-6, lilás, e J-7
“pró”;
01 (uma) mochila com materiais escolares e 01 (uma) chave da motocicleta Honda CB-300, de propriedade da vítima
Edson da Costa Anunciação
, cujos valores somados dos bens chegam
à
monta de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais
).

Nos termos narrados na
exordial acusatória
,
o recorrente
estava trafegando pelas ruas do bairro
Araés
, num veículo GM Corsa, prata, na companhia de um comparsa ainda não identificado,

oportunidade na qual

avistaram as vítimas
Edson
e
Mylena
, conversando em frente a uma residência,
instante em que os abordaram e exigiram, mediante ameaça, que lhes entregassem os bens

narrados.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise d
a
pretens
ão
recursa
l
.

Da agravante da calamidade pública:

Consoante relatado
, a defesa requer
exclusivamente

o

decote da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal
, sob o viés de que não ressaiu demonstrado o nexo de causal entre
a
situação d
e
pandemia e a conduta delitiva
, com consequente readequação da reprimenda.

A
pretensão
merece
ser acolhida.

Ressai do édito condenatório que a agravante em questão foi aplicada
em razão de
o delito patrimonia
l

ter sido perpetrado
durante
a
pandemiacausada pela COVID-19
.

Com efeito, não se desconhece
que, ao elencar a ocasião de
calamidade pública como agravante genérica
, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância.

Entretanto, a incidência da aludida agravante não decorre pura e simplesmente em razão de o fato ilícito ter sido cometido na vigência do estado de calamidade pública,
sendo necessário, para tanto, que o agente se utilize disso para, de alguma forma,
facilitar a perpetração delitiva
, ou seja,que se aproveite da fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pela crise experimentada, demonstrando com isso maior reprovabilidade na sua conduta,
o que não ocorreu
in
casu
.

Dito de outra forma, a aplicação da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito,
sob pena de se incorrer em responsabilidade penal objetiva
.

A propósito, já assentou o e.
STJ
que
“A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito
, o que não ocorreu na hipótese vertente”
. (
AgRg
no HC 657.673/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
16/06/2021) – Negritei.

No mesmo sentido tem se posicionado esta Câmara Criminal:

“(...)
Impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, pois
a simples prática do crime em período de calamidade pública – no caso, a pandemia do Covid-19 –, não é suficiente para a caracterização da aludida agravante,
devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado
”
.

(N.U 1008287-31.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021). – Destaquei.

Na hipótese,
não há comprovação de
que o réu se aproveitou ou se valeu de qualquer forma da crise sanitária para consumar a conduta
ilícita
, a qua
l
, a bem da verdade,
det
ém
reprovabilidade semelhante a tantos outros delitos
patrimoniais
praticados antes e durante a pandemia provocada pelo
coronavírus, sem qualquer especificidade relacionada ao momento pandêmico.

Nessa ordem de ideias,
e
xclui-se
, a agravante relativa à
calamidade pública

da
dosimetria pena
l
confeccionada em primeiro grau de jurisdição
,
e passa-se à materialização da nova reprimenda.

Da nova dosimetria de pena

Valendo-se dos argumentos expostos na r. sentença condenatória,
seja porque inexiste irresignação recursal nesse ponto, bem como porque idônea a negativação conferida
às
circunstâncias do crime
,
uma vez
cometido em concurso de agentes
,
“
o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação das vítimas
”

sic

ID
248649734
– pág. 220
;

mantenho
a pena-base
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de 10

(dez)
dias-mu
lta.

Na segunda fase,
reconheço a atenuante da confissão espontânea e atenuo a pena em 06

(seis)
meses, conduzindo-a ao mínimo legal.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento pertinente ao emprego de arma branca e aumento a pena em
1/3

(um terço)
,
alcançado
o patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de 13

(treze)
dias-multa.

Considerando a presença do concurso formal de crimes,
aumento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), fração utilizada considerando-se o número de vítimas (duas), do que resulta na
PENA DEFINITIVA de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
inalterado
o regime inicial
semiaberto
e
o
valor unitário mínimo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

LÉO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA
, a fim de excluir a agravante da calamidade pública e, por corolário, reajustar-lhe a reprimenda final par
a
06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal,
persistindo inalterados o regime inicial
semiaberto
e
os demais pontos da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da

5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
nos autos da ação penal n.º

0015339-89.2020.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025